Tribunal: TJSP
Processo: 1018967-04.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Telefonia. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo de ambas as partes. Não houve a demonstração da contratação do serviço por parte do autor, por isso o débito é inexigível. Dicção do art. 373, inciso II, do CPC. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Relação de consumo. Telefonia. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo de ambas as partes. Não houve a demonstração da contratação do serviço por parte do autor, por isso o débito é inexigível. Dicção do art. 373, inciso II, do CPC. Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" e/ou "Acordo Certo" que não se constitui de cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas de mera plataforma da Internet que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas pendentes. Acesso pessoal do devedor mediante cadastro de login e de senha. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Modificação do valor arbitrado de honorários de advogado para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.